Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0738760-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad Apelada: Kellwys Rodrigues do Nascimento D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Ecad (Id. 75594219) contra a sentença (Id. 75594208) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A Defensoria Pública ofereceu contrarrazões, no exercício da posição de curadora especial, oportunidade em que aduziu a extinção da entidade empresária ré e sustentou a necessidade de sucessão processual, nos temos da regra prevista no art. 110 do CPC (Id. 75594223). Feitas essas considerações, manifeste-se o apelante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator